Tribunal: TJDFT
Processo: 0711194-66.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0711194-66.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CACIO DE SOUSA COSTA, MARLON VALDIVINO DIAS, AUTO FORT VEICULOS EIRELI - ME APELADO: MARLON VALDIVINO DIAS, AUTO FORT VEICULOS EIRELI - ME, ANTONIO AUGUSTO DE ARAUJO, CACIO DE SOUSA COSTA DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, em ação de indenização decorrente de atropelamento, julgou parcialmente procedentes os pedidos por ele formulados para condenar os réus ao pagamento de danos morais (R$ 30.000,00), lucros cessantes (diferença entre o salário do autor e o benefício previdenciário por ele recebido, até sua efetiva recuperação) e danos materiais (despesas com a cirurgia de uretroplastia anastomótica – R$ 38.800,00). Alega, em síntese, que: 1) a sentença foi omissa quanto à integralidade do tratamento médico (CC 950), pois o valor de R$ 38.000,00 se refere apenas a 3 dias de internação, não abrangendo a cirurgia e o pós-operatório, razão pela qual pleiteia a condenação ampla ao “tratamento completo” e a quantia de R$ 50.000,00 indicada na inicial, além de despesas correlatas; 2) houve omissão quanto ao pedido de tutela de urgência para realização imediata da cirurgia, com depósito judicial prévio, sob pena de multa diária, afirmando que o juízo reconheceu a urgência e que o autor não deve aguardar a fila do SUS; 3) os danos morais (arbitrados em R$ 38.000,00) devem ser majorados para 100 salários-mínimos, diante da gravidade do acidente e das sequelas, conforme laudo pericial policial e trechos da sentença que apontam imprudência do 1o réu; 4) deve haver a condenação autônoma por danos estéticos, cumuláveis com os danos morais, no valor pedido na inicial; 5) a 2a ré, Auto Fort Veículos, tem capacidade econômico-financeira, pois possui múltiplas lojas e frota, compreendendo o veículo envolvido no acidente (Ford Ranger 2017/2018, avaliado entre R$ 111.000,00 e R$ 131.000,00 pela Tabela FIPE; 6) não devem ser abatidos dos lucros cessantes o valor do benefício previdenciário por ele recebido. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado aos réus que depositem imediatamente a quantia de R$ 50.000,00, acrescida de correção e juros desde o ajuizamento, com liberação imediata ao autor/apelante para pagamento da cirurgia, sob multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 100.000,00. Sem razão, inicialmente, o apelante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão proferida pelo Juízo de origem, ao indeferiu a tutela de urgência: (...) a aferição da responsabilidade dos réus demanda a verificação da dinâmica do acidente o que, por sua vez, demanda aprofundamento na cognição, permitindo-se aos réus darem suas versões sobre os fatos. Ademais, apesar de o relatório médico de ID n. 171739953 indicar a necessidade da cirurgia, não atesta a sua urgência, o que afasta o requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (...) Assim, ainda que a sentença tenha reconhecido a responsabilidade dos réus (condutor e proprietária do veículo) pelo acidente, não está demonstrada a urgência que justifique o pedido de liminar para compeli-los ao depósito do valor referente às despesas com a cirurgia em questão. Isso porque não foram juntados relatórios médicos atuais e específicos que demonstrem a necessidade imediata do procedimento, nem a correlação exata entre o valor pedido (R$ 50.000,00) e o custo necessário e suficiente do tratamento. Eventual conclusão em sentido contrário demanda um exame mais detido da questão, a ser dirimida por ocasião do julgamento do apelo pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator